Tribunal: TJES
Processo: 5003882-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003882-80.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GRAZIELLE CONCEICAO DE ANANIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO POR CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA
.

1.

E
m que pese a gravidade dos fatos narrados, não verifico risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que
a
paciente
esteve em liberdade provisória durante boa parte do curso processual, mantendo endereço atualizado, disponível para comunicação e comparecendo aos atos processuais que intimada
.
Além disso,
restou demonstrada a necessidade dos seus cuidados para com a sua filha, que possui
deficiência psíquica
(ID 4763455).

2
.
P
or outra via, quando da assinatura da sentença, o d. magistrado se limitou a decretar a prisão preventiva da paciente sob o argumento da garantia da ordem pública, sem fundamentá-la concretamente, tampouco demonstrar a alteração do quadro fático.
Dessa forma, ao que me parece, a prisão preventiva foi decretada em desfavor da paciente unicamente em razão da sentença condenatória, ofendendo, portanto, o princípio da não culpabilidade, tendo em visto que
anterior a
o trânsito em julgado.

3.
D
essa maneira, considerando que
a
paciente
respondeu ao processo em liberdad
e, que não reiterou em conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei
penal
, não há justificativa para sua segregação cautelar.

4. Ordem concedida,
mediante a imposição das medidas cautelares anteriormente aplicadas pelo d. magistrado
a quo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5003882-80.2023.8.08.0000

PACIENTE:
GRAZIELLE CONCEIÇÃO DE ANANIAS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
3
ª
V
ARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
GRAZIELLE CONCEIÇÃO DE ANANIAS,

apontando como autoridade coatora
o

MM. Ju
í
z
o
de
Direito
da
3
ª
Va
ra Criminal de
Serra –
Tribunal do Júri
,
que determinou a prisão preventiva da paciente quando
assinou a sentença condenatória proferida

pelo Tribunal do Júri,
nos autos do processo criminal nº
0016746-04.2017.8.08.0048
.

Narra o impetrante que
a
paciente
responde pelo crime de homicídio, ocorrido em 13/02/2016. No entanto, a mesma possui uma filha com deficiência psíquica (autismo infantil, CID10 F84.0, retardo mental moderado, CID10 F17, e transtorno hipercinético de conduta, CID10 F90.1) e, por esta razão, foi-lhe concedida a liberdade provisória em 07/02/2019 para cuidar da sua filha.

Relata que em
29/03/2023 foi assinada a sentença condenatória, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor. Devidamente cumprido, encontra-se a paciente desde então recolhida no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).

Sustenta o impetrante que a paciente respondeu a
praticamente
todo o processo em liberdade, sem representar qualquer ameaça a
instrução criminal
, inclusive apresentando-se em todos os atos designados
e mantendo a sua localização informada
.

Assim,
afirma que não representa risco a instrução processual, a aplicação da lei penal ou a ordem pública, além de ser necessária para promover os devidos cuidados da sua filha.

Nesse sentido
, impetrou o presente
writ
, almejando que seja concedida a paciente
a liberdade provisória ou a prisão domiciliar
.

A
ditamento em ID 4877615, no qual requer a concessão da liminar, alegando, em síntese
,
a presença do
fumus boni iuris,
pelos fundamentos já apresentados, e
o
periculum
in mora
,
eis q
ue
a
paciente
está cumprindo uma pena antecipadamente, ferindo o princípio da não culpabilidade, bem como
se enco
n
trar
impedida de prestar os cuidados à sua filha.

Decisão proferida
em
ID
4919975

deferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5017106
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5098105
)
opinando pela

concessão

da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu,
a
pós detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada,
conquanto não há nos autos e
lementos concretos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Dessa maneira, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu
,
em que pese a gravidade dos fatos narrados, não verifico risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que
a
paciente
esteve em liberdade provisória durante boa parte do curso processual, mantendo endereço atualizado, disponível para comunicação e comparecendo aos atos processuais que intimada
.

Além disso, restou demonstrada a necessidade dos seus cuidados para com a sua filha, que possui
deficiência psíquica
(ID 4763455).

O própri
o magistrado singular
,
ao conceder a liberdade provisória a
paciente (
ID 4763454
), assentou que: “
analisando a situação dos autos em um juízo de proporcionalidade, levando-se em conta a necessidade e adequabilidade, vislumbro ser suficiente, neste momento, em relação a acusada Grazielle Conceição de Ananias, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
”.

P
or outra via, quando da assinatura da sentença, o d. magistrado se limitou a decretar a prisão preventiva da paciente sob o argumento da garantia da ordem pública, sem fundamentá-la concretamente, tampouco demonstrar a alteração do quadro fático.

Dessa forma, ao que me parece, a prisão preventiva foi decretada em desfavor da paciente unicamente em razão da sentença condenatória, ofendendo, portanto, o princípio da não culpabilidade, tendo em visto que
anterior a
o trânsito em julgado.

D
essa maneira, considerando que
a
paciente
respondeu ao processo em liberdad
e, que não reiterou em conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei
penal
, não há justificativa para sua segregação cautelar.

Assim
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

CONCEDO
a ordem,
concedendo a liberdade provisória à paciente mediante a imposição das medidas cautelares anteriormente aplicadas pelo d. magistrado
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)